Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que, em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de GATA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME e VERA LUCIA SANTANA FERREIRA, indeferiu pedido de consulta aos sistemas Infojud, DOI e CCS-Bacen em busca de ativos do devedor. O recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento deferindo-se as diligências pleiteadas. Preparo regular sob ID 35704884 É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de pesquisa nos sistemas Infojud e DOI, indefiro, uma vez que já foi realizada pesquisa no sistema Infojud, conforme protocolos de id. 122342844 e 122344495, e no sistema Eridf (id. 122342842 e 122342843), o qual abarca todos os cartórios imóveis. No que tange à pesquisa no sistema CCS-Bacen indefiro, tendo em vista que o referido sistema foi substituído pelo Sisbajud e já realizada pesquisa nos autos. Portanto, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de id. 79552748.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ademais, os autos já se encontravam no arquivo provisório antes mesmo do requerimento, de sorte que a decisão não inovou neste ponto. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator